Tribunal: TJDFT
Processo: 0719594-64.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. EXISTÊNCIA DE SINDICATO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. SINDIRETA/DF. CARREIRA DE POLICIAL CIVIL. SINPOL/DF.

1. Não se olvida da compreensão firmada no âmbito dos Tribunais Superiores, notadamente do STJ, de que, "caso a sentença coletiva não tenha uma delimitação expressa dos seus limites subjetivos, a coisa julgada advinda da ação coletiva deve alcançar todas as pessoas da categoria e não apenas os filiados." (AgInt no REsp n. 2.005.449/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 14/11/2022.)

2. Também não se perde de vista a orientação de que "os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos" (Tema 823/STF).

3. Essa legitimação extraordinária não se traduz em ampliação da representação a outras categorias, representadas por sindicatos próprios, instituídos na forma da legislação. 3.1. Em outras palavras, o sindicato dito próprio se sobrepõe à atuação do sindicato generalista, cuja atuação é genérica, ampla, irrestrita, àqueles que não estão no campo de desempenho daquele.

4. Impossível conferir dupla representação sindical em mesma base territorial, sob pena de conceder privilégios jurídico-processuais não previstos em lei a uma categoria de servidores e não a outras.

5. Ressai a ilegitimidade da parte de categoria com representação sindical própria (SINPOL-DF) para efetivar o cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva ajuizada por sindicato, cuja representação recai sobre servidores de outras categorias da administração direta, autarquias e fundações, sem sindicato próprio (SINDIRETA-DF).

6. Recurso não provido.